Tribunal: TJBA
Processo: 8056297-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056297-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADA: DEA MATTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. PRONUNCIAMENTO QUE, APENAS, DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE DECISÃO, JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA
D
E CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão monocrática que negou seguimento a Agravo de Instrumento, por inadmissibilidade, no contexto de execução individual de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública, movida pelo IDEC, concernente
às
diferenças de correção monetária de depósitos de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários. O Agravante alegou ausência de pacificação jurisprudencial sobre a matéria, risco de liberação indevida de valores ao exequente, necessidade de liquidação imprópria e ilegitimidade ativa por ausência de prova de filiação ao IDEC. Requereu a reconsideração ou submissão da matéria ao Colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a admissibilidade de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, sob o fundamento de despacho de mero cumprimento de ordem judicial transitada em julgado, determinou o levantamento de valores pelo
E
xequente.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
decisão atacada, somente,
determinou o cumprimento de ordem anterior, já transitada em julgado, não possuindo conteúdo decisório, o que a enquadra tecnicamente como despacho, nos termos do art. 1.001 do CPC, sendo, portanto, irrecorrível.

4. O Agravo de Instrumento interposto foi corretamente inadmitido, por não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que delimita as decisões interlocutórias passíveis de impugnação.

5. A existência de trânsito em julgado e a certificação de que os valores estão disponíveis em conta judicial retiram qualquer atualidade de lesão ou risco jurídico imediato, afastando o interesse recursal.

6. A argumentação, quanto à necessidade de liquidação da sentença genérica e à ilegitimidade ativa, foi anteriormente analisada e rejeitada em outro Agravo de Instrumento, transitado em julgado, sendo vedada a rediscussão da matéria por força da coisa julgada.

7. A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece a impossibilidade de recorrer de despachos desprovidos de conteúdo decisório, sendo inadequado o manejo de recurso para discutir determinação de mero expediente.

8. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, aplica-se o art. 932, III, do CPC, que autoriza o Relator a não conhecer de recurso incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, arts. 932, III; 1.001; 1.015; Lei 9.494/1997, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8002635-94.2023.8.05.0000; TJ/RJ, AI nº 0019612-84.2021.8.19.0000, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, j. 22.03.2021; TJ/PR, AI nº 0023033-03.2020.8.16.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln Calixto, j. 16.05.2020.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, no Agravo de Instrumento nº
8056297-36.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
,

sendo
Agravada
DEA MATTOS DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.